Tribunal: TJDFT
Processo: 0723489-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 283 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, §3, IV, do CC). PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INTEGRALIZAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE REGRESSO DURANTE O TRÂMITE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DOS SUCUMBENTES PELOS HONORÁRIOS PERICIAIS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TEMA REPETITIVO 871/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, o termo inicial da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, IV, do CC possui como termo inicial o pagamento integral dos honorários periciais, momento em que nasceu para o devedor solidário o direito de requerer judicialmente a parte por ele desembolsada e de responsabilidade de outro devedor solidário.
2. Considerando que houve a condenação das partes litigantes em sentença de mérito transitada em julgado em Ação Civil Pública, e que o pagamento dos honorários periciais determinado na fase de liquidação de sentença é de responsabilidade dos devedores (Tema Repetitivo 871/STJ), é lícito ao codevedor requerer o ressarcimento dos valores por ele desembolsados a título de honorários periciais, não havendo que se falar em ausência dos pressupostos processuais e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. A r. sentença impugnada obedeceu ao previsto no art. 283 do CC, haja vista que condenou o requerido ao ressarcimento dos valores relativos tão somente à sua cota parte (1/3 do valor integral), haja vista que são três os devedores solidários.
4. O requerido não foi eximido da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, nos termos do que restou decidido em sede de agravo de instrumento.
5. Apelações conhecidas e não providas.